Tribunal: TJDFT
Processo: 0730540-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISBAJUD. REITERAÇÃO. TEMPO RAZOÁVEL. ADMISSIBILIDADE. PENHORA DE FATURAMENTO. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA VERIFICAR SITUAÇÃO DA EMPRESA. INADEQUAÇÃO.
I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado.
II. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, justifica a reiteração da ordem de bloqueio de ativos financeiros do executado por meio do SISBAJUD.
III. À luz do princípio da cooperação previsto nos artigos 6o, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, e do interesse público na efetividade da execução, não deve ser recusado o apoio judicial que tem potencialidade para localizar e penhorar bens do executado.
IV. Penhora de “percentual de faturamento de empresa devedora” tem caráter residual e por isso pressupõe a inexistência de outros bens passíveis de constrição, presente o disposto nos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil.
V. A situação financeira da sociedade empresária não pode ser aquilatada mediante diligência de oficial de justiça, senão à vista da sua movimentação bancária e da escrituração da sua contabilidade, nos termos dos artigos 1.179 a 1.195 do Código Civil.
VI. Agravo de Instrumento parcialmente provido.